Tribunal: STF
Processo: ADI 777
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-09
Data de publicação: 1992-09-09

Ementa:
Servidor público. Pensão por morte. Reserva de lei
ordinaria estabelecida pela Constituição Federal (art. 40, PAR 5.)
e consequente relevância jurídica do fundamento da impugnação de
dispositivo de carta estadual que estabeleceu, ele próprio, limite
equivalente ao maximo da remuneração (PAR 3. do art. 42 da
Constituição da Bahia).